Tribunal: TJMT
Processo: 1003703-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003703-07.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), MELO E MIRANDA LTDA - EPP - CNPJ: 26.438.413/0001-46 (EMBARGANTE), CHRISTIANE DE OLIVEIRA MELO - CPF: 007.501.911-63 (EMBARGANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003703-07.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: MELO E MIRANDA LTDA - EPP, CHRISTIANE DE OLIVEIRA MELO

EMBARGADO: SICREDI OURO VERDE MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RENUNCIA DO ADVOGADO DOS EMBARGANTES -
COMUNICAÇÃO REALIZADA – NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

É dever da parte comunicada da renúncia de poderes de seu advogado promover a regularização da sua capacidade postulatória, sob pena de não conhecimento do Recurso interposto (
art. 76,§2o I do CPC)
.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003703-07.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: MELO E MIRANDA LTDA - EPP, CHRISTIANE DE OLIVEIRA MELO

EMBARGADO: SICREDI OURO VERDE MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente o Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes e nesse ponto não o proveu.

Eles postulam o provimento dos Aclaratórios para que
seja sanada a omissão quanto a matéria arguida em razão do imóvel, o qual está garantindo integralmente a execução, motivo este com que faz que a penhora das cotas sociais seja indevidas e (...) em razão da decisão surpresa, bem como da violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que em momento algum, fora ofertado prazo para as Executadas/Embargantes se manifestarem quanto a penhora das cotas sociais, motivo este que faz que a penhora das cotas sociais seja indevidas
(id no 90078485 - Pág. 15).

Pugnam pela aplicação de efeitos infringentes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003703-07.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: MELO E MIRANDA LTDA - EPP, CHRISTIANE DE OLIVEIRA MELO

EMBARGADO: SICREDI OURO VERDE MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Após a oposição dos Aclaratórios o
advogado dos embargantes informou nos autos a renúncia ao mandato e que as notificou por e-mail.

Foi intimado então a demonstrar de forma inequívoca que as partes foram comunicadas, o que realizou no id no 95195970, 95195971 e 95195971.

Segundo o art. 112,
caput
e §1o, do CPC, “
o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor
”,

e continuará

a atuar na lide

nos 10 dias seguintes, desde que necessário para evitar prejuízo processual.

Logo, é dever da parte constituir nesse prazo novo advogado na lide, regularizando a sua representação processual.

Como não realizou nestes autos, os Embargos de Declaração não devem ser conhecidos, por aplicação do art. 76,§2o I do CPC. A propósito:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

Ademais, importante salientar a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado
(AgInt nos EDcl no AREsp 1323747/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 02/02/2021)

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RENÚNCIA DO PATRONO REGULARMENTE COMUNICADA. NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO PELA PARTE.DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR.

1. Ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais.

2. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono à parte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte com vista à regularizar a representação processual. Aplicação da Súmula 83 desta Corte. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no REsp 1848010/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE MANDATO.ART. 112 DO CPC DE 2015. CIÊNCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes.

2. Revela-se imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do contido no artigos 76, § 2o, inc. I, e 112 do CPC/15.

3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1323747/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 02/02/2021)

Pelo exposto, não conheço dos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021